Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010036-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), URBANO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 514.194.751-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO ÍMPROBO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE NÃO CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES – DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Para configuração da improbidade administrativa por acumulação de cargos públicos, indispensável a demonstração de má-fé do servidor e de provas que demonstrem o não cumprimento das atividades atinentes aos cargos ocupados em horários compatíveis.

Uma vez não comprovado o cumprimento das atividades regularmente, caracteriza-se a irregularidade e não a conduta improba.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida, no Recurso de Agravo de Instrumento, que manteve o deferimento da liminar, para determinar que o ente público viabilize a consulta com especialista em ortopedia e exame de tomografia de crânio, com contraste e sedação, em favor do menor Yuri Gomes de Almeida.

O Agravante defende que não houve pedido administrativo, quanto ao exame e consulta médica, logo, inexiste qualquer negativa por parte da Administração Pública, o que prejudica o interesse de agir na propositura da ação.

Alega que o parecer do NAT foi conclusivo, ao afirmar que os pedidos formulados na inicial da ACP possuem natureza eletiva, logo, não justifica a concessão da liminar, por não serem medidas de urgência.

Por fim, argumenta o Agravante que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a realização da tomografia de crânio, porque classificada como alta complexidade.

Posto isso, o Recorrente requer o provimento do recurso, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão de Primeiro Grau e, alternativamente, seja reconhecida a sua responsabilidade para a viabilização da consulta e do exame postulados.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões (id. n. 46408961).

É o relatório.

.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Conforme consignado, o Agravante pretende seja exercido o juízo de retratação, ou o Colegiado dê provimento ao presente Agravo Interno, para suspender a decisão que determinou ao ente público a viabilização da consulta com especialista em ortopedia e exame de tomografia de crânio, com contraste e sedação, em favor do menor Yuri Gomes de Almeida.

Para tanto, como consta do relato, o Recorrente reafirma as razões da inicial do Agravo de Instrumento de que não houve pedido administrativo, logo, qualquer negativa por parte do órgão municipal, que justifique o ajuizamento a ação.

Aduz, também, que o parecer do NAT concluiu que os pedidos formulados pelo Agravado, ora Autor da Ação Civil Pública, são eletivos, razão pela qual não se deve deferir a liminar em seu favor.

Extrai-se dos autos que a ação foi proposta pelo Ministério Público, em nome do menor Yuri Gomes de Almeida, após o Conselho Tutelar requerer – sem obter sucesso – a realização do exame da tomografia do crânio e consulta com médico ortopedista especialista em pé torto, pois foi diagnosticado com possível encurtamento de tendão, por médico da Prefeitura de Cuiabá (id n. 8594156), uma vez que não consegue mais andar, além de apresentar sinais de paralisia cerebral.

Verifica-se, também, que está comprovado o quadro clínico do menor Yuri Gomes de Almeida, que não anda e possui “atraso global do DPMN, com hipertonia apendicular moderada e hiperextensão”, que sugere retardamento do desenvolvimento neuropsicomotor, razão que justifica a necessidade da realização da consulta com médico especialista de pé torto e do exame de tomografia de crânio.

Ao contrário do que afirma o Recorrido, a Secretaria Municipal manteve-se inerte aos pedidos administrativos, que podem ser confirmados pelas cópias das Notificações 101 e 102/2019, encaminhadas às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, pág. 48 (id. n. 8594156) que, conforme a informação constante no documento pág. 49

(id. n. 8594156) mantiveram-se silentes.

Ademais, há cópia do pedido de consulta com médico especialista, junto ao SISREG II, protocolado no dia 29 de abril de 2019, meses antes do ajuizamento da ação, que se encontrava com o
status
de pendente, pág. 30 (id. n. 8594156), assim como o requerimento da tomografia junto à Secretaria Municipal, de acordo solicitação de documento identificado, pág 31 (id. n. 8594156).

Anoto, ainda, que, como já registrado na decisão dos Embargos de Declaração,

não se faz necessário o exaurimento da via administrativa especificamente ao ente demandado, em especial, porque se trata de menor e há necessidade de iniciar o tratamento adequado para a correção, mais breve possível do problema ortopédico detectado no infante.

Denota-se da decisão recorrida, ou seja, a proferida nestes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, que se privilegiou o direito à saúde do menor, em preterição à conclusão do parecer técnico, que afirmou não serem urgentes os pedidos postulados, uma vez que o Agravado está em pleno desenvolvimento mental e físico, e as medidas solicitadas devem ser garantidas, porque serão fundamentais para a sua formação.

Por fim, quanto à alegação de que a responsabilidade para a realização do exame pretendido é do Estado de Mato Grosso, porque está classificado como tratamento de alta complexidade, no caso dos autos, trata-se de Município de Cuiabá, capital do Mato Grosso e não há comprovação nos autos de que não possua recursos ou não tenha, dentro do sistema municipal, condições de viabilizar a consulta com especialista e o exame de tomografia.

Sabe-se que a
Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive, a este respeito, solidariedade entre os entes federativos, conforme consta no artigo 23 da CRF
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Carta Magna brasileira, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe, de forma solidária, o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Assim, a repartição de competências na prestação dos serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta, ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico

Repercussão Geral - mérito DJe-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015).

Logo, não há falar em ausência de responsabilidade do Agravante para cumprir as obrigações impostas pelo Douto Juízo
a quo.

Desse modo, é de se concluir que o Agravante não traz qualquer fato novo a ensejar a reforma da decisão recorrida ou que preencha os requisitos processuais necessárias à concessão do pedido de liminar em seu favor, razão pela qual, o ato judicial deve ser mantido sobre os seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020